Tribunal: TJDFT
Processo: 0727352-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727352-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURACA D E S P A C H O Conforme informação obtida nos autos originários, o agravado efetivou o cadastro de sua atual procuradora SILVANA RODRIGUES PAIXÃO, bem como de outros procuradores, para receber citações/intimações. Assim sendo, confirme a Secretaria a veracidade da informação e, se positiva, proceda à intimação da representante do Município para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator